Tribunal: TJMT
Processo: 1030634-76.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030634-76.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAFAEL ARRUDA VILELA GARCIA - CPF: 004.845.651-92 (ADVOGADO), RAFAEL ARRUDA VILELA GARCIA - CPF: 004.845.651-92 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1030634-76.2023.8.11.0000 – Cuiabá

Agravante:

Rafael Arruda Vilela Garcia.

Agravada:

Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.

E M E N T A

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL –
FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA – VALOR EXORBITANTE – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende estritamente de provas a serem produzidas na instrução.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1030634-76.2023.8.11.0000 – Cuiabá

Agravante:

Rafael Arruda Vilela Garcia.

Agravada:

Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Rafael Arruda Vilela Garcia, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c dano moral com pedido de tutela de urgência, que move contra Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., indeferiu a tutela de urgência pretendida, que visava a determinação para que a concessionária de energia se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica, cobrança por qualquer meio e exclusão do nome do autor do SPC/Serasa em relação ao crédito
sub judice
e impedido de incluir o nome do autor em qualquer cadastro de proteção ao crédito.

Inconformado, recorre afirmando, em suma, que não se mostra correta a interpretação formada pelo douto magistrado, uma vez que as faturas dos meses de setembro e outubro/2023 tiveram um aumento de aproximadamente 120% em relação aos meses anteriores, e que, apesar de proceder com reclamação administrativa junto ao Procon, obteve resposta negativa sob o fundamento de que
“não comprovou que o faturamento decorreu de consumo real e se limitou a informar que supostamente seria decorrente de fuga de consumo
”.

Alega que o perigo de dano se mostra igualmente evidente, tendo em vista que teve seu nome negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito, estando sujeito ao corte no fornecimento de energia da sua residência. Pugna pela concessão do efeito ativo

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 196700689).

O d. magistrado prestou as informações, mantendo a decisão (id. 197277221).

Contrarrazões apresentadas pela agravada (id. 202554663).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 24 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1030634-76.2023.8.11.0000 – Cuiabá

Agravante:

Rafael Arruda Vilela Garcia.

Agravada:

Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Rafael Arruda Vilela Garcia
ajuizou
ação declaratória de inexistência de débito c/c dano moral com pedido de tutela de urgência contra
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.
, aduzindo que foi surpreendido por fatura exorbitante no valor de R$ 634,59 (seiscentos e trinta e quatro reais e cinquenta e nove centavos), em setembro de 2023,

não condizente com seu real consumo, sendo, mais que o dobro da sua média, que, com base nas faturas anteriores não passavam do montante de R$ 350,00. Aduz ter procurado o órgão de defesa do consumidor e que a agravada de forma genérica, não comprovou que o faturamento decorreu de consumo real e se limitou a informar que supostamente seria decorrente de fuga de consumo.

O douto magistrado
a quo
indeferiu a tutela de urgência pretendida, considerando que os elementos de convicção apresentados pela autora, por ora, não sustentavam o pleito antecipatório (id. 130418294 – autos de origem).

Contra essa decisão se insurge o agravante, defendendo que a concessão da medida não gera danos ao processo, uma vez que continuará a discussão sobre a legitimidade da cobrança no processo. Afirma ainda que buscou guarida administrativa junto ao PROCON, tentando solucionar o problema, e não obteve êxito. Além disso, postulou pela determinação de que a agravada não suspenda o fornecimento de energia pelo suposto débito discutido e, ao indeferir tal pedido, o magistrado coloca a autora, ora agravante, em detrimento à grande concessionária.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência é medida que defere
ab initio
, total ou parcialmente, o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação e por isso deve ser analisada com cautela, consubstanciando em provas irretorquíveis.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, levando-se em mente ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, a probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É cediço que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela antecipada não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela de urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, compulsando os autos, observo que não restou devidamente demonstrado pelo agravante, ao menos em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito.

Neste caminho, agiu com acerto o juíz
a quo
ao ponderar,
verbis
:

“
(...) Vale ressaltar que, em que pese o noticiado fato novo, os documentos encartados com o requerimento não demostram a enorme discrepância alegada, ao contrário, ao que parece o consumo do autor, no mesmo período em discussão, no ano anterior, se equipara, em que pese diminuir nos outros meses do ano. Ademais, a simples irresignação da parte autora quanto ao seu consumo aumentar nos últimos meses do ano, todos os anos, não é hábil para o deferimento da tutela vindicada e, como dito na decisão impugnada, merece maiores esclarecimentos e dilação probatória.”
(id. 196350664- autos de origem).

Desse modo, eventual abusividade ou irregularidade na fatura deverão ser verificadas durante o deslinde processual, não estando presentes, neste primeiro momento, os requisitos autorizadores para a concessão da tutela vindicada.

Assim, torna-se necessária a dilação probatória, para que se possa vislumbrar a verossimilhança da alegação e os demais requisitos do art. 300, do CPC, patenteando-se temerário nesta fase inicial o deferimento da antecipação da tutela.

Nesse sentido já se manifestou esta Câmara,
verbis
:

“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C NULIDADE DE CLÁUSULAS E INDENIZAÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Ausentes os requisitos autorizadores, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência, mormente se diante do caráter satisfativo da medida, havendo perigo de irreversibilidade dos seus efeitos, na forma do art. 300, §3º, do CPC.”
(RAI n. 1013055-52.2022.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 10.08.2022 - negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – VÍCIOS DO CONTRATO – TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO DADO NO NEGÓCIO REALIZADO – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO DENEGATÓRIA DA TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A concessão da tutela provisória de urgência é admitida quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos exatos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Acertada a decisão proferida pelo juízo a quo que, dada a precariedade dos elementos evidenciados em sede de cognição sumária, entendeu por bem negar a ordem busca e apreensão de veículo dado em pagamento pela aquisição do imóvel questionado nos autos.”
(RAI n. 1012005-25.2021.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 23.02.2022 - negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE NULIDADE ATO JURÍDICO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – ANULAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na sistemática adotada pelo Novo Diploma Processual Civil, as medidas acautelatórias e antecipatórias foram amalgamadas sob a égide de um único instituto, o da tutela provisória, que pode se fundar na urgência ou na evidência, apresentando, a priori, como requisitos para a sua concessão a ocorrência cumulativa das seguintes situações: a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Ausentes os requisitos legais, resta imprescindível a realização de uma cognição mais aprofundada, sendo, então, necessária uma maior dilação probatória
.”
(RAI n. 1015421-69.2019.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 19.02.2020 - negritei)

Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado nem o mérito da causa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024